Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: A.G.B.D.C. Apeladas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 70386040) contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que determinou “de modo solidário, que as apeladas efetuem o pagamento, em favor do apelante, do valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), relativo ao somatório acumulado da multa cominatória, no prazo de 30 (trinta) dias” (Id. 69861665). De acordo com a regra prevista no art. 265, § 2o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, manifeste-se o apelante a respeito do agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator